Tribunal: TJDFT
Processo: 0005498-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. COMPROVADA A COMERCIALIZAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIOS. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas diante de vasto conjunto que comprova a traficância, notadamente pelos depoimentos dos policiais, relato dos usuários extrajudicialmente e laudo pericial.
2. Recurso conhecido e desprovido.